Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708872-15.2019.8.07.0005 REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE AGUIAR FREIRE RECORRENTE: PIETRO FREIRE SILVA RECORRIDO: FERNANDO LUIZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÕES FAMILIARES. IMPUTAÇÃO DE “ABANDONO AFETIVO” DOS FILHOS MENORES PELO PAI. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. I. A revelia projeta efeitos apenas no campo dos fatos e, por conseguinte, não traduz certeza da procedência do pedido, consoante a inteligência do artigo 344 do Código de Processo Civil. II. A presunção de verdade que emana da revelia tem caráter relativo e, assim, pode ser descredenciada pelas provas dos autos e pela própria narrativa da petição inicial, na esteira do que estatui o artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. A convivência afetuosa com os filhos não está compreendida nos deveres de educação, de cuidado e de proteção associados ao poder familiar, conforme prescrevem os artigos 1.634 do Código Civil e 22 da Lei 9.069/1990. IV. À luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, não há amparo jurídico para condenar o pai ao pagamento de compensação por dano moral na hipótese em que a falta de convívio com os filhos após o divórcio não foi uma escolha consciente, deliberada e sem qualquer justificativa. V. O fato objetivo do distanciamento entre pai e filho, sem o ingrediente intencional e sem o estabelecimento do elo de causalidade com o prejuízo moral que se alega ter sofrido, não basta à emolduração jurídica da responsabilidade civil. VI. Apelação do Réu provida. Apelação do Autor prejudicada. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 1.583, todos do Código Civil, e 22 da Lei no 8.069/1990, sustentando a existência do dever de indenizar, uma vez que haveria vasto conjunto probatório demonstrando o abalo psicológico causado pelo abandono praticado pelo recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 1.583, todos do Código Civil, e 22 da Lei no 8.069/1990, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não é possível concluir com exatidão que o quadro psíquico e emocional do Autor proveio ou se agravou em função do distanciamento paterno, sendo de se destacar que a própria separação dos pais, a animosidade que a ela se seguiu e ingresso na adolescência têm potencialidade para provocar esse tipo de instabilidade (ID 43121627 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024